Tribunal: TJPA
Processo: 0002307-59.2007.8.14.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-06

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00023075920078140045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: FRANCISCO SARAIVA DE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA SÓ AFASTA A PRONÚNCIA SE PROVADA, ESTREME DE DÚVIDAS, SUA CONFIGURAÇÃO. É imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
. Nos termos do art. 413 do CPP, provada a existência do crime e havendo indícios de que o acusado seja o autor, deverá o juiz, motivadamente, pronunciá-lo. A legítima defesa deve estar cabalmente demonstrada nos autos para justificar a absolvição sumária. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00023075920078140045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: FRANCISCO SARAIVA DE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por FRANCISCO SARAIVA DE LIMA

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Redenção, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art.121, § 2º, III, do CP, a fim de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que:
¿(...) No dia 9 de julho de 1999, sexta-feira, por volta das 14h, no interior da residência à rua São Pedro nº 998, no Setor Serrinha, em Redenção, o ora denunciado FRANCISCO SARAIVA DE LIMA, vulgo ¿Kiba¿ investiu contra a vítima ANTONIO LEANDRO DA SILVA, de avançada idade, e desferiu inúmeras ¿pancadas¿ na cabeça utilizando um pedaço de cabo de foice, até levá-la irremediavelmente à morte sobre o piso da casa, na porta entre a sala e a cozinha. Após a prática do delito, o ora denunciado (...), saiu do local e seu filho SEBASTIÃO ALVES FEITOSA, ¿Bastião¿, que presenciou o fato, arrastou o cadáver da vítima para o quarto, escondendo-o debaixo da cama até por volta das 23h quando o denunciado (...) amarrou o cadáver da vítima e, auxiliado por sua companheira, ora denunciada ANALETH DANTAS MEDEIROS e pelo denunciado VALDEMAR SALES AGUIAR, vulgo ¿Vavá¿, colocaram-no em um carrinho de mão e abandonaram o cadáver da vítima em via pública, contudo, em lugar ermo. (...)¿
(sic)

Denúncia recebida em 20.08.1999, fl.73.

Aduz o Recorrente, preliminarmente, que ocorreu nulidade processual, eis que com o advento das alterações promovidas pelas leis 11.689/08, 11.690/08 e 11.719/08, o interrogatório passou a ser o último ato a ser realizado no decorrer da instrução processual, garantindo maior respeito e obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que não teria sido observado pelo Juízo. Aponta ainda a ausência de indícios mínimos para a pronúncia. Alega que agrediu a vítima como forma de defesa, eis que esta tentou agarrar sua companheira e a criança no intuito de satisfazer sua lascívia, tendo inclusive sacado sua arma de fogo. Alega que não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Informa que as testemunhas não presenciaram os fatos. Pretende sua absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa ou a impronúncia por ausência de provas.

Sentença mantida à fl. 195.

Contrarrazões às fls. 201-204.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A preliminar apontada não merece prosperar, eis que o recorrente deixou de mencionar onde estaria o prejuízo do réu diante da não observância do novo rito processual. Logo, diante da inexistência de demonstração do efetivo prejuízo, afasto a pretensão de nulidade apontada pelo recorrente, conforme o entendimento jurisprudencial a seguir:
¿(...) Segundo entendimento jurisprudencial cristalizado nesta Corte Superior de Justiça,
é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
,
consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP, o que, na hipótese, não ficou demonstrado. (...) (HC 422.054/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/05/2019). (destaquei)

É sabido que a pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Assim, na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria, de modo que, em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, basta a presença de elementos indicativos. Isso porque "
a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza
".

In casu,
a materialidade do delito restou comprovada diante do documento de fl. 62 - auto de exame de corpo de delito, atestando como
causa mortis
¿traumatismo crânio encefálico¿. A autoria, por sua vez, restou demonstrada diante da confissão do acusado, fl. 86 e dos relatos das testemunhas em juízo, fl. 166.

O réu afirmou que:
¿(...) assim que a vítima apontou a arma para o denunciado este foi pegando o cabo de foice com o qual deu uma pancada no braço da vítima, tendo torado o braço da mesma; que o revólver caiu no chão; que atingiu a vítima com mais duas pancadas na nuca; que assim que atingiu o braço da vítima a vítima caiu e rolou no chão, tenho o denunciado de imediato desferido outras duas pancadas (...).¿ (sic)

A testemunha MARIA ALVES DOS SANTOS
declarou que
: ¿(...) escutou uma quebradeira na casa de kiba, mas que não viu nada; (...) que no outro dia o corpo apareceu na frente da casa de kiba; (...) que sempre tinha confusão na casa de kiba entre ele e a mulher; (...) que viu uma pessoa alta de costas por cima da cerca, não sabendo dizer se se tratava da vítima; que esta pessoa estava no quintal de kiba (...).¿ (sic)

Tenho que a tese defensiva de que o recorrente teria agido em legítima defesa é questão a ser discutida e sopesada no momento processual oportuno e pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri. Há a necessidade de que o conjunto probatório dos autos aponte, com certeza, a ocorrência da excludente de ilicitude, sendo que em havendo necessidade de serem sopesadas as provas apresentadas, caberá ao Conselho de Sentença resolver tal questão.

Ressalto que, em sede de pronúncia, ou mesmo quando da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado realizar o exame profundo da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, influenciando o convencimento dos jurados, devendo procurar uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. Sendo assim, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova.

Desta forma, nesta fase do procedimento processual, apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à existência ou não do crime.

A tese da excludente de ilicitude, na modalidade da legítima defesa não foi comprovada pelo recorrente. Anote-se que a referida excludente se constitui na defesa necessária empregada pelo agente contra uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando-se moderadamente dos meios necessários.

In casu
, a legítima defesa não foi comprovada de plano, eis que ao que parece, o recorrente teria efetuado pancadas na cabeça da vítima, utilizando-se de um pedaço de cabo de foice, até levá-la à morte. Alega o recorrente que o ofendido estaria assediando sua companheira e que ao avistar o acusado sacou um revólver 38, entretanto, não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Desta forma, tenho que não restou evidente que a situação apresentada tenha sido decorrente da defesa do réu contra as agressões injustas, atuais ou iminentes por parte da vítima. Sendo assim, inexiste prova inequívoca da existência da legítima defesa, lembrando que a absolvição sumária só poderá ocorrer quando devidamente demonstrada, não bastando haver indícios. Ademais, na dúvida, a mesma deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Destarte, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tenho que a pronúncia é a medida mais correta a ser tomada.

Portanto, havendo prova de materialidade, indícios de autoria e, no caso, existência de controvérsia quanto à excludente de ilicitude, cabe julgamento perante o Tribunal do Júri, não podendo, neste momento, ser tolhido do Conselho de Sentença o julgamento das questões. Colaciono jurisprudência:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA.
A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA SÓ AFASTA A PRONÚNCIA SE PROVADA, ESTREME DE DÚVIDAS, SUA CONFIGURAÇÃO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70050441591, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em 31/10/2012) (destaquei).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator